Tribunal: TJMT
Processo: 1001749-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001749-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), LUCIANO PALOPOLI BARROS - CPF: 005.926.581-71 (PACIENTE), GABRIEL VIEIRA DA COSTA - CPF: 073.431.441-89 (PACIENTE), DOUGLAS VIEIRA DA COSTA - CPF: 707.757.181-57 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TORTURA, SEQUESTRO OU CÁRCERE PRIVADO E ROUBO – “OPERAÇÃO REDITUS” – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA – ALEGADA A ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017-TP, DA QUAL O JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT EXTRAI SUA COMPETÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ATO NORMATIVO LASTREADO NO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (LEI ESTADUAL N. 4.964/1985), E NÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 313/2008, DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS CÍVEIS E CRIMINAIS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR OS DELITOS PERPETRADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO – ORDEM DENEGADA.

A Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que confere ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual, não extrai sua validade da Lei Complementar Estadual n. 313/2008, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas do próprio Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso (Lei Estadual n. 4.964/1985). Portanto, não é nulo o decreto prisional expedido com fundamento nessa competência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luciano Palopoli Barros
,
Douglas Vieira da Costa
e
Gabriel Vieira da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva dos ora pacientes, suspeitos da prática dos delitos capitulados nos artigos 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), 1o, inciso I, da Lei n. 9.455/1997 (tortura), 148,
caput
, e 157,
caput
, do Código Penal (sequestro ou cárcere privado e roubo).

Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos no dia 19 de dezembro de 2019 com a deflagração da denominada “Operação Reditus”, voltada ao desbaratamento das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Em síntese, o impetrante aduz a ilegalidade da Resolução n. 11/2017-TP, que atribuiu à 7a Vara Criminal da Comarca da Capital a competência exclusiva para processar e julgar os delitos perpetrados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso, bem como os crimes praticados em Cuiabá contra a Administração Pública, a ordem tributária, econômica e as relações de consumo e os de “lavagem” de dinheiro.

Nesse sentido, assevera que a mencionada Resolução foi editada com base no art. 14, § 2o, do Código de Organização e Divisão Judiciárias de Mato Grosso, que, em sua redação primitiva, “
não previa nem autorizava a especialização de Varas
”, o que somente viria a ocorrer com o advento da Lei Complementar Estadual n. 313/2018, declarada inconstitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.138/MT, a implicar a nulidade da decisão constritiva por infringência ao princípio do juiz natural.

Com tais considerações, pleiteia o relaxamento da custódia.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 33175460).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 34598967).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 37474480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020